Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006685-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR
IMPETRADO MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Vistos...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do terceiro interessado LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que no bojo da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0000538-04.2018.8.11.0087, que condenou os denunciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, determinou o perdimento em favor da União da caminhonete GM S-10 Colina Diesel, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa NIA-5091 e Renavam 00123625165, por supostamente ter sido adquirida com dinheiro do narcotráfico ou como proveito da difusão ilícita de entorpecentes.
Em síntese, sustenta a violação a direito líquido e certo na circunstância de ser o legítimo proprietário e possuidor do veículo, que fora adquirido por ele de forma lícita e antes que a restrição judicial fosse registrada no Órgão de Trânsito, portanto, sem que lhe fosse possível conhecer do perdimento decretado, tanto que logrou adquirir a caminhonete mediante alienação fiduciária junto a uma instituição bancária, ao que acrescenta não integrar o polo passivo da ação penal correlata, destacando, em arremate, que o sentenciado à pena de perdimento do bem jamais foi seu proprietário, mas tão-somente um procurador com poderes para negociá-lo, de modo que se trata o impetrante de terceiro de boa-fé, não podendo, então, ser penalizado por ato a que não deu causa.
Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e postula a concessão liminar da segurança, a fim de que sejam suspeitos os efeitos da sentença condenatória no que refere ao perdimento da caminhonete e, no mérito, vindica a ratificação da liminar eventualmente deferida, concedendo-se em definitivo o writ a fim de afastar a pena em questão.
A exordial veio instruída com procuração e demais documentos digitais anexados no ID 84209536 e ss.
Distribuídos os autos por prevenção, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência reclamada.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Há muito se firmou nos Tribunais Superiores o entendimento de que o deferimento liminar do mandado de segurança configura medida excepcional por sua própria natureza, exigindo a antecipação dos efeitos da tutela que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no mandado de segurança com a prova pré-constituída e as informações disponíveis no sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, não constato, prima facie, manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, assaz a ensejar a concessão liminar do mandamus.
O ato acoimado de coator, isto é, o decreto da pena de perdimento do bem após o trânsito em julgado da condenação, aperfeiçoou-se em sede de sentença proferida na ação penal n.o 0000538-04.2018.8.11.0087. Logo, em princípio, o presente caso comportaria a interposição de recurso de apelação criminal (CPP, art. 593, II), nos termos do enunciado de Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), o qual se encontra em fina sintonia com o art. 5o, I, da Lei n.o 12.016/09: “não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Todavia, em se tratando de terceiro interessado, o enunciado de Súmula n.o 267 do STJ estabelece que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, desde que demonstrado que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, afinal, a condição de terceiro pressupõe, ao menos em tese, o desconhecimento e a ausência de manifestação no processo.
Em um juízo precário da prova pré-constituída, próprio das apreciações in limine, dessume-se seja possível, ao menos a priori, que, ao tempo da prolação do édito condenatório em 11/07/2019, o impetrante não soubesse da existência da pena de perdimento, pois, o espelho atualizado do sítio eletrônico do DETRAN-MT indica que a restrição judicial fora incluída via RENAJUD em 17/10/2019, quando o impetrante, inclusive, já havia registrado no mesmo Órgão de Trânsito a transferência de propriedade, apontada como ocorrida em 18/09/2019.
Nada obstante, sabe-se que a informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa e que a análise concatenada do art. 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil, leva a concluir que, em se tratando de bens móveis, prevalece a máxima segundo a qual a transação se opera pela tradição, de modo que se presume proprietário do bem aquele que o possui; o que suscita dúvida quanto à alegação do impetrante de que seria o legítimo proprietário e possuidor do automóvel, principalmente quando a prova pré-constituída vem instruída com nenhum contrato e os boletos de ID 84209541 não permitem concluir com certeza se cuidem especificamente da alienação fiduciária da caminhonete GM S-10 Colina Diesel, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa NIA-5091.
Nesse sentido:
“1. A informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui (artigos 1226 e 1267 do Código Civil)”. (TJ-DF 07274651020198070000 DF 0727465-10.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.
Além do mais, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, e decorre in casu de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n.o 11.343/2006.
A matéria foi analisada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 638.491/PR, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 647), quando então fixou-se a seguinte tese, in verbis:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. – Destaquei.
A instância de origem concluiu que a caminhonete seria produto ou proveito auferido do exercício da narcotraficância pelo denunciado Paulo Henrique Leite Brandão, e aponta a apreensão de uma procuração outorgando-lhe poderes para dispor do veículo sob qualquer forma e a qualquer título, o que está a espessar a dúvida não só quanto à posse e propriedade da caminhonete, bem como no que se refere à alegada não vinculação do bem com atividades espúrias.
Isso porque, consoante informações disponíveis na Apelação Criminal n.o 0000538-04.2018.8.11.0087 – em trâmite neste e. Tribunal e sob minha relatoria –, tal instrumento de mandato foi apreendido por força de ordem judicial de busca domiciliar realizada no mês de janeiro de 2018 em uma das residências que Paulo Henrique possuía com a convivente e codenunciada Gisiane Alves de Oliveira, o qual se encontrava em uma pasta juntamente com diversos CRLVs do mesmo veículo, referentes aos anos de 2015 a 2017, além do CRV subscrito em prol de Carlos Edmar Jezualdo, suposto penúltimo proprietário antes do ora impetrante, e quem outorgou a procuração ao réu Paulo Henrique Leite Brandão poucos dias antes da busca e apreensão [cf. Ação penal n.o 0000538-04.2018.8.11.0087, ID 44483951 – p. 2-5].
Por conseguinte, determinada a expropriação com base em elementos concretos dos autos da ação penal, não há como esta e. Corte de Justiça, em análise de pedido liminar e na estreita cognição do mandamus, concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos correlatos, providência incabível na via eleita.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade à direito líquido e certo seu, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator